Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO PELO RÉU DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2. Em seu recurso estereotipado, o banco réu agita matérias prejudicadas, posto que não foram sequer tratadas nos autos, ou não guardam relação com a causa e o julgado vergastado (tais como: ausência dos requisitos da antecipação de tutela, inversão do ônus, inexigibilidade dos débitos). Na parte dialética das razões recursais, alega o banco recorrente que após ser acionado reconheceu administrativamente a fraude, cancelando o contrato; e que não pode ser condenado a indenizar o autor, pois agiu dentro das regras e normas que regem o sistema bancário. Assevera que não houve falha na prestação dos seviços e que não tendo particado qualquer ato ilícito, não tem a obrigação de indenizar o autor. Requer a reforma da sentença para afastar a sua condenação e, alternativamente, que seja reduzido o valor da conenação. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção do julgado.

3. Mérito. Trata-se de relação consumerista, Com base no art. 20 do CDC, bem como em atenção à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias),

4. Configurada a falha na prestação do serviço posto que o banco não comprovou ter adotado as medidas de prevenção e segurança pertinentes de forma a evitar a fraude, deve o fornecedor responder pela ocorrência de danos relativos a negativação indevida do nome do consumidor. É cediço que a indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito determina a obrigação de indenizar o dano moral. Nesse caso, o dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência ou repercussão.

5. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua readequação nesta instância revisora.

6. Cito precedente na Turma: “(Acórdão no 1.061.910, Proc.: 0701669-73.2017.8.07.0004, Caso: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Npl versus Rebeca Ferreira Viana; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 15%(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.